Tribunal: TJDFT
Processo: 0034563-72.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NÃO ESTABILIZADA.
I – Não são cabíveis honorários sucumbenciais na execução fiscal extinta pelo pagamento do débito na via administrativa, antes da citação, pois não estabilizada a relação jurídica processual.
II – Apelação desprovida.